Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-60.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-60.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: NOEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IAÇU contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n° 8000419-60.2018.8.05.0090, ajuizada por NOEL ALVES DOS SANTOS, que reconheceu o direito do autor ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), determinando o pagamento de valores retroativos, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 até a vigência da EC 113/2021, a partir de quando seria aplicada apenas a SELIC. O Município alegou equívocos quanto à contagem do período de estágio probatório, aplicação da LC 173/2020 e índices de correção adotados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o período de estágio probatório impede a contagem de tempo para fins de quinquênio; (ii) estabelecer se é possível computar o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para aquisição do adicional, à luz da LC nº 173/2020; e (iii) determinar se os consectários legais devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 006/1997, art. 91) assegura ao servidor efetivo o adicional por tempo de serviço a partir da data de ingresso no serviço público, sendo desnecessária a conclusão do estágio probatório para início da contagem do quinquênio.

A concessão do adicional é automática e decorre do mero decurso de tempo no serviço público municipal, configurando-se como direito subjetivo do servidor após o cumprimento do requisito temporal.

A Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX, veda expressamente o cômputo do período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para efeitos de aquisição de vantagens temporais, inclusive quinquênios, sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1.137 (RE 1.311.742-RG/SP).

A sentença incorretamente incluiu o período vedado pela LC nº 173/2020 no cômputo do tempo de serviço, devendo ser reformada nesse ponto, com a exclusão do interregno mencionado.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determinou a aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de sua vigência (09/12/2021), conforme reconhecido nas ADIs 7.047 e 7.064 e nos precedentes RE 1.437.482-AgR/PB e ARE 1.463.198-AgR/MG.

A aplicação da SELIC a partir da EC nº 113/2021 é obrigatória, razão pela qual a sentença deve ser corrigida também neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, § 3º, I; Lei nº 006/1997 do Município de Iaçu, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.311.742-RG/SP (Tema 1.137), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.04.2021, DJe 26.05.2021; STF, RE 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.09.2023; STF, ARE 1.463.198-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.03.2024; TJ-BA, APL: 8000328-33.2019.8.05.0090, Rel. Des. Telma Laura Britto, j. 20.12.2022; TJ-BA, APL: 8000024-05.2017.8.05.0090, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 12.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000419-60.2018.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e apelado NOEL ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07-238